Tribunal: TJMT
Processo: 1001463-86.2019.8.11.0009
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001463-86.2019.8.11.0009
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VALDECIR MORAES - CPF: 318.614.311-04 (RECORRENTE), EDSON FRANCISCO DONINI - CPF: 514.742.801-10 (ADVOGADO), CAB COLIDER LTDA - CNPJ: 04.942.630/0001-36 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO INDEVIDA – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – JUNTADA DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO COM CÓDIGO DE BARRAS DIVERGENTE DA FATURA – INADIMPLÊNCIA COMPROVADA – SUSPENSÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS ELEMENTOS MÍNIMOS –– AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Havendo a juntada de comprovante de pagamento com código de barras divergente do constante na fatura de água, resta comprovada a inadimplência, sendo devida a suspensão dos serviços de abastecimento de água.

Sendo devida a suspensão dos serviços, não há que se falar em falha na prestação e, portanto, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, em razão do corte devido ante a inadimplência, já que o comprovante de pagamento juntado possui código de barras diferente do constante na fatura, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, julgo
IMPROCEDENTE
a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que a disparidade identificada no código de barras não foi causada pelo consumidor, bem como que cumpriu com sua obrigação de pagar.

Argumentou ser completamente desarrazoado o entendimento contido na sentença de que a Recorrida não teria incorrido em ato ilícito, já que é responsável pela suspensão indevida dos serviços.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

O caso trata de pleito de indenização por danos morais ante a ocorrência de suspensão nos serviços de água, que o promovente alega ter sido indevido.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que agiu com acerto o magistrado
a quo
ao julgar improcedente a pretensão inicial, devendo o recurso do promovente ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Apesar do promovente alegar que realizou o pagamento da fatura 05/2019, nota-se que no comprovante de pagamento juntado há indicação de código de barras diferente do disposto na fatura emitida pela promovida. O próprio magistrado
a quo
fundamentou a respeito na sentença, cito trecho:

Na exordial o reclamante junta o comprovante de pagamento da fatura referente ao mês 05/2019, o comprovante da autora indica o código 82650000000-3 22300766000-2 00000001001-7
151
7
1905000-8
, quando a fatura emitida pela Reclamada para o cliente é 82650000000-3 22300766000-2 00000001001-7
171
5
1905000-8
, nos termos apresentados na defesa.

É certo que cabe ao consumidor realizar o pagamento das faturas em dia para obter a contraprestação do serviço. Portanto, tem-se que no caso em análise, a concessionária não recebeu o pagamento do boleto por erro no momento da quitação, contribuindo para o corte no fornecimento dos serviços.

Tendo o promovente realizado o pagamento de código de barras diferente, certo que não houve o efetivo pagamento da fatura 05/2019, restando comprovada a inadimplência.

Havendo inadimplência, é devida a suspensão nos serviços de abastecimento de água, não havendo que se falar em falha na prestação do serviço, já que o promovente não comprovou os fatos constitutivos de direito.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Não havendo prova do pagamento alegado na inicial, e sendo devida a suspensão dos serviços, de rigor a manutenção da sentença de improcedência.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2021